Tribunal: TJDFT
Processo: 0726880-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MOROSIDADE NA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PROCESSO PAI. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA.
1. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, (P)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
2. Demonstrada que a morosidade em realizar a citação do executado e na eventual apreciação de diligências com vistas à satisfação do crédito exequendo se deu exclusivamente por causas imputáveis ao serviço judiciário, de acordo com o artigo 219, §2o, do Código de Processo Civil de 1973 e a Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o exequente não pode ser prejudicado. 2.1. Em que pese a morosidade do juízo a quo na realização do mandado de citação no processo de origem, o exequente requereu, reiterada e tempestivamente, a realização de diligências com vistas à satisfação de seu crédito – requerimentos que, inclusive, foram apreciados nos autos associados no 0064203-71.2011.8.07.0015.
3. A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória.
4. Nos autos da ação de execução n. 2011.01.1.045100-5 foi proferida decisão que determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (processo n. 2011.01.1.045100-5), denominado processo “pai”.
5. Ao contrário do que sustenta a recorrente, está demonstrado que os atos processuais praticados no processo “pai” se estendem às várias execuções fiscais distribuídas contra o Grupo OK. Consequentemente, dadas as movimentações existentes naquele processo, não resta configurada a inércia do ente distrital apta a consumar a prescrição intercorrente.
6. Não se vislumbra conduta desidiosa do exequente que demonstre o desinteresse na persecução do crédito fiscal, concorrendo para a delonga processual, capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.